Tribunal: TJSP
Processo: 2112640-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação Reivindicatória -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Necessidade de dilação probatória para se apurar a que título vem sendo exercida a posse pela requerida e a injustiça atual da ocupação - Recurso desprovido.